Tribunal: TCU
Processo: 005.993/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria financeira na EBC

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutido estes autos relativos à auditoria financeira realizada nas contas de receitas, depósitos para interposição de recursos, bens móveis, provisões para curto prazo, presentes nas demonstrações contábeis do exercício de 2021 da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. deixar de recomendar à Empresa Brasil de Comunicação, tendo em conta que a unidade jurisdicionada, dispõe-se a recalcular o valor da depreciação acumulada de seus bens móveis, bem como da depreciação apropriada no exercício de 2021; além de estarem em estudo os procedimentos necessários aos adequados registros contábeis referentes à conta 1.2.1.2.1.06.05 (depósitos para interposição de recursos), além da apresentação em notas explicativas, das questões indicadas, nos termos do art. 16, parágrafo único, I, da Resolução-TCU 315/2020. 9.2. dar ciência deste acórdão à Empresa Brasil de Comunicação; 9.3. arquivar o presente feito, sem prejuízo de que a unidade técnica monitore o cumprimento das medidas acordadas, com fulcro no art.169, V, do RITCU.